Tribunal: TJDFT
Processo: 0750072-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. O agravante sustenta a ocorrência de anatocismo pela aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora), alegando que a SELIC deveria incidir apenas sobre o valor corrigido, sem os juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (corrigido e acrescido dos juros anteriores) configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabelece que a taxa SELIC incidirá uma única vez sobre o débito devido pela Fazenda Pública, até seu efetivo pagamento.
5. A Resolução CNJ n. 448/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, determina que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado da dívida, ou seja, o crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e acrescido dos juros de mora.
6. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) é de que a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, pois a incidência da SELIC é única e substitui outros encargos após essa data.
7. A metodologia adotada pela decisão recorrida está de acordo com a EC n. 113/2021 e a regulamentação do CNJ, não havendo ilegalidade ou violação de princípios jurídicos.
8. Diante da inexistência de irregularidades na decisão recorrida e da conformidade dos cálculos com a jurisprudência vigente, o recurso deve ser desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incide uma única vez sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, incluindo o principal corrigido e os juros de mora, a partir da vigência da EC n. 113/2021. 2. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, pois substitui outros encargos a partir de dezembro de 2021. 3. A metodologia de cálculo adotada pela Resolução CNJ n. 448/2022 é compatível com a EC n. 113/2021 e não afronta princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 448/2022; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 6/12/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/1/2024.